Tribunal: TJSP
Processo: 2032960-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Cumprimento de sentença – Desconsideração da personalidade jurídica – Fraude à execução – Inteligência do art. 792, §3o do CPC – Súmula no 375, do STJ – Evidência de que a dação em pagamento ocorreu entre parentes – Verossimilhança – Fortes elementos que corroboram com ocorrência de fraude à execução – Determinação de intimação do terceiro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Cumprimento de sentença – Desconsideração da personalidade jurídica – Fraude à execução – Inteligência do art. 792, §3o do CPC – Súmula no 375, do STJ – Evidência de que a dação em pagamento ocorreu entre parentes – Verossimilhança – Fortes elementos que corroboram com ocorrência de fraude à execução – Determinação de intimação do terceiro adquirente – Art. 792, §4o do CPC – Necessidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032960-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante SERT
PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., são agravados FERBAC INDÚSTRIA
MECÂNICA LTDA., CLAUDIO ALVES BARBOSA (CURADOR ESPECIAL) e
ROSINES NICA BARBOSA (CURADOR ESPECIAL).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032960-77.2020.8.26.0000 - V. 47416
2-et

COMARCA: SERTÃOZINHO 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): SERT PLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGRAVADO(S): FERBAC INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA. E OUTROS
JUIZ(A): MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
VOTO No 47416

AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – Cumprimento de sentença Desconsideração
da personalidade jurídica
Fraude à execução

Inteligência do art. 792, §3o do CPC Súmula no 375, do
STJ Evidência de que a dação em pagamento ocorreu
entre parentes Verossimilhança Fortes elementos que
corroboram com ocorrência de fraude à execução

Determinação de intimação do terceiro adquirente Art.
792, §4o do CPC Necessidade Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls. 675
que indeferiu pedido de reconhecimento de fraude à execução, em ação
declaratória de inexistência de débito c.c. rescisão contratual e indenização por
perdas e danos, fundada em prestação de serviços. A agravante sustenta, em
síntese, existência de fraude à execução, pois um mês após ter sido deferida a
desconsideração da personalidade jurídica, houve transferência por meio de
dação em pagamento de um imóvel de propriedade de Claudio Alves Barbosa
a Sidnei Alves Barbosa e sua esposa, que evidencia parentesco próximo e má-
fé, eis que o adquirente tinha conhecimento da situação financeira e de
indisponibilidade sobre o imóvel; o inciso IV do art. 792, do CPC reconhece
como fraude à execução a alienação de bem quando ao tempo do ato já havia
contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; a execução se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032960-77.2020.8.26.0000 - V. 47416
3-et
iniciou em 2011, devidamente citada a executada, que sempre esteve
representada nos autos e a dação em pagamento foi realizada em 2016.
O recurso foi processado no efeito devolutivo (fls.
704), sem resposta (fls. 706).

É o relatório.
A ação originária do presente recurso foi julgada
parcialmente procedente (fls. 294/303), iniciada a fase de cumprimento de
sentença em 2011, para pagamento do valor de R$175.025,83 (fls. 320/3).
Após tentativas infrutíferas de localização de bens e constrição de ativos
financeiros, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da
coagravada Ferbac (fls. 433/4), com a inclusão dos sócios no polo passivo. Os
sócios Claudio Alves Barbosa e Rosines Nica Barbosa foram citados por edital
em 2018, sendo nomeado curador especial (fls. 623/4). A agravante requereu
o reconhecimento de fraude à execução para declarar nula a dação em
pagamento feita por Claudio Alves Barbosa, que foi indeferida pela r. decisão
agravada.
Com efeito, conforme dispõe o art. 792, §3o, do
CPC: “Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude a execução
verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar”.
Embora exista controvérsia acerca da interpretação do referido dispositivo
legal ao tratar do marco citatório para configurar a fraude à execução, como
leciona Daniel Amorim Assumpção Neves a respeito: “Não se trata, portanto, da
citação dos “réus” no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim do
demandado originário”1. Assim, seria possível reconhecer a fraude à execução,
eis que a execução perdura desde 2011 contra a empresa Ferbac que foi
1 in Manual de Direito Processual Civil, vol. único, 8a edição, Juspodivm, p. 1071

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032960-77.2020.8.26.0000 - V. 47416
4-et
devidamente citada, o coagravado Claudio figura como seu sócio desde 2004,
e a dação em pagamento foi realizada em jan/2016. Neste sentido, confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO FRAUDE À EXECUÇÃO
Decisão agravada indeferiu o arresto de bens, porque "os sócios
foram incluídos no polo passivo em data posterior às alienações"
Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a
fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja
personalidade se pretende desconsiderar (artigo 792, parágrafo
terceiro, do Código de Processo Civil) Ao tempo das alienações
dos imóveis, já ocorrida a citação da Executada Rommer

Possível apreciar se caracterizada a fraude à execução pelos
sócios, ora Executados Doação da nua propriedade do imóvel de
matrícula no 11.864 ao filho e venda da propriedade do imóvel de
matrícula no 20.030 a familiares (ao que parece, para o irmão), o
que evidencia o intuito de ocultação de patrimônio RECURSO
DO
EXEQUENTE
PROVIDO
PARA
DECLARAR
A
INEFICÁCIA, QUANTO AO EXEQUENTE, DA DOAÇÃO DA
NUA
PROPRIEDADE
DO
IMÓVEL
DE
MATRÍCULA
NÚMERO
11.864,
E
DA
VENDA
DO
IMÓVEL
DE
MATRÍCULA NÚMERO 21.030, AMBAS DO 6o CARTÓRIO
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL, COM A
EFETIVAÇÃO DA PENHORA SOBRE OS BENS”2
Nada obstante a interpretação do art. 792, §3o, do
CPC, no caso concreto, merece destaque o teor da Súmula no 375, editada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “O reconhecimento de
fraude à execução depende do registro de penhora do bem alienado ou da prova de má-fe
do terceiro adquirente”.
No presente caso, a dação em pagamento da qual
se pretende declarar a ineficácia por fraude à execução envolveu imóvel de
matrícula no 21.436 do CRI da Comarca de Vinhedo, realizada pelo
coexecutado Claudio Alves Barbosa com Sidnei Alves Barbosa, o que
evidencia parentesco entre os negociantes (provavelmente irmãos) observado
o mesmo sobrenome 'Alves Barbosa'. Portanto, inverossímil o
desconhecimento acerca da condição de Claudio como sócio da empresa
executada e a ciência da sua situação financeira, ainda porque, de acordo com
2 AI 2222133-62.2016.8.26.0000; Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI; 35a C.; j. em 10/01/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032960-77.2020.8.26.0000 - V. 47416
5-et
a 'Escritura de Dação em Pagamento' constou que “Realizadas nesta data e nos
termos do artigo 12 do Provimento CGJSP 13/2012, as consultas na Central de Indisponibilidade,
para as inscrições no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF) dos
transmitentes, com resultado positivo, segundo os relatórios de consulta (...). Que as partes
declaram que foram expressamente comunicadas da existência da ordem de indisponibilidade, que
poderá ter como consequência a impossibilidade do registro da presente escritura, enquanto
vigente essa restrição.”.
Ademais, causa estranheza que a dação em
pagamento teria se concretizado um mês após a decisão que deferiu a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa, em razão de um
'Instrumento Particular de Confissão de Dívida' sequer apresentado em
cartório, conforme consta na escritura às fls. 647/9: “(...) E, perante mim, pelos
outorgantes me foi dito que em 15.02.2007, foi assinado um Instrumento Particular de
Confissão de Dívida, no qual ficou acordado para garantia de satisfação do crédito no
valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que não ocorrendo o pagamento
ocorreria a outorga do seguinte bem, pelo valor da dívida mencionada (...)”.
Portanto,
no
presente
caso,
havendo
verossimilhança nas alegações da agravante mediante elementos que
corroboram com a ocorrência de fraude à execução, antes de se declarar a
ineficácia da dação em pagamento do imóvel sob matrícula no 21.436 do CRI
da Comarca de Vinhedo e o reconhecimento da fraude à execução, de rigor, a
necessidade da intimação do terceiro adquirente, conforme determina o art.
792, §4o, do CPC: “Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o
terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15
(quinze) dias”, cuja providência deverá ser realizada em primeiro grau.
Deste modo, a r. decisão recorrida comporta
modificação, para considerar suficientes os elementos que corroboram com a
ocorrência de fraude à execução, determinando a intimação do terceiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2032960-77.2020.8.26.0000 - V. 47416
6-et
adquirente, nos termos do art. 792, §4o, do CPC, a ser realizada em primeiro
grau.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator